Tribunal: STF
Processo: RE 199317
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO
MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Art. 3º, I, da Lei
8.200/91, redação do art. 11 da Lei 8.682/93.
I. -Constitucionalidade do art. 3º, I, da Lei 8.200/91, redação do art.
11 da Lei 8.682/93: RE 201.465-MG, Plenário, "D.J."  de 10.5.2002.
II. - Questão referente à suposta inconstitucionalidade do art. 41
do Decreto 322/91 que não foi objeto de decisão no acórdão
recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir
essa omissão. Incidência, no caso, das Súmulas 282 e 356-S.T.F.
III. - Agravo não provido.